Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-75.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo suposto fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada em São Paulo – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Autuação baseada no art. 2o, inciso III e §3o, da Lei Estadual no 14.592/11 – Insubsistência – Auto de infração lavrado em razão da não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo suposto fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada em São Paulo – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Autuação baseada no art. 2o, inciso III e §3o, da Lei Estadual no 14.592/11 – Insubsistência – Auto de infração lavrado em razão da não solicitação de documento oficial de identidade que comprovasse a maioridade dos frequentadores com aparência jovem – Ausência de identificação dos consumidores, bem como não é possível afirmar que essas pessoas eram, de fato, menores de 18 anos – Multa lavrada com base em suposta possibilidade, o que carece de respaldo legal – Necessidade de comprovação da menoridade à caracterização da infração – Ademais, a interpretação mais razoável ressoa da Recomendação no 13/2013 do CNJ, editada especificamente para o evento, e voltada aos juízes das Varas da Infância e da Juventude, limitando-se a exigência de documento de identificação apenas aos casos de dúvida pelo vendedor – Por fim, observa-se que, no mesmo dia e local, o Plantão Judiciário da Vara da Infância e da Juventude realizou vistoria, não apurando o consumo de álcool por menores, o que reforça ainda mais a insubsistência da infração debatida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001007-75.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIFA
WORLD CUP BRAZIL ASSESSORIA LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
(Sustentou oralmente o Dr Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB/SP 139.138)",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
VOTO No 25420
APELAÇÃO CÍVEL No 1001007-75.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FIFA WORLD CUP BRAZIL ASSESSORIA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Roberta de Moraes Prado
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Dívida não tributária
Multa imposta pelo suposto fornecimento de bebidas alcoólicas a
menores de 18 anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA
2014, realizada em São Paulo
Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada Autuação baseada no art. 2o, inciso III e §3o, da
Lei Estadual no 14.592/11
Insubsistência
Auto de infração
lavrado em razão da não solicitação de documento oficial de
identidade que comprovasse a maioridade dos frequentadores com
aparência jovem Ausência de identificação dos consumidores,
bem como não é possível afirmar que essas pessoas eram, de fato,
menores de 18 anos
Multa lavrada com base em suposta
possibilidade, o que carece de respaldo legal Necessidade de
comprovação da menoridade à caracterização da infração

Ademais, a interpretação mais razoável ressoa da Recomendação
no 13/2013 do CNJ, editada especificamente para o evento, e
voltada aos juízes das Varas da Infância e da Juventude, limitando-
se a exigência de documento de identificação apenas aos casos de
dúvida pelo vendedor Por fim, observa-se que, no mesmo dia e
local, o Plantão Judiciário da Vara da Infância e da Juventude
realizou vistoria, não apurando o consumo de álcool por menores,
o que reforça ainda mais a insubsistência da infração debatida
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença de
improcedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de embargos opostos por FIFA World Cup
Brazil Assessoria Ltda. na execução fiscal contra ela ajuizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa,
não ocorrência da infração e necessidade de observância ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
proporcionalidade na escolha da penalidade aplicável ao caso concreto.
A r. sentença de fls. 183/188 julgou improcedentes
os embargos à execução fiscal. Em razão da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em parâmetro mínimo sobre o valor
atualizado do débito, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
A embargante opôs embargos de declaração (fls.
197/205), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 206.
Inconformada, a embargante interpôs recurso de
apelação a fls. 209/226, deduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo
em vista que a atividade de comercialização de alimentos e bebidas era
terceirizada. No mérito, pugna pela reforma do julgado, com os seguintes
argumentos: i) a legalidade da conduta de verificar a identidade daqueles que
buscassem consumir bebidas alcoólicas apenas nos casos de dúvida; ii) o
plantão judiciário da partida atestou a regularidade da comercialização de
bebidas alcoólicas no estádio; iii) impossibilidade técnica de defesa e ausência
de especificação do local das infrações (qual foi o bar, o camarote ou
especificamente a pessoa e o local que cometeram o apontado ilícito); iv)
subsidiariamente, requer a redução da multa, em atenção ao princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O recurso foi respondido a fls. 234/248.
É o relatório.
Preliminarmente, não merece guarida a tese de
ilegitimidade passiva, na medida em que a embargante, como organizadora do
evento, é responsável pelo cumprimento das normas impostas pela legislação
e pelo Poder Público para sua realização, enquadrando-se dentre aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
têm o dever de cuidar e zelar para evitar a venda de bebidas alcoólicas a
menores de idade.
A Lei Estadual no 14.592/2011, no caput de seu art.
2o, deixa claro que o dever de zelar pela proibição de venda, fornecimento e
consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade se estende a
todos os empresários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, o que
permite concluir que, em caso de eventos, tal responsabilidade também deve
ser carreada às empresas organizadoras dos eventos.
Até porque, como organizadora do evento, a
embargante auferiu lucro considerável com a venda de bebidas alcoólicas nos
estádios de futebol em todo o Brasil, durante a realização da Copa do Mundo
de 2014. Assim, nada justifica que seja afastada a sua responsabilidade no
dever de fiscalizar a regularidade das condutas praticadas durante o evento,
ainda que tenha terceirizado o serviço.
No mérito, o recurso deve ser provido.
Cuida-se, na espécie, de embargos à execução fiscal
opostos pela FIFA em sede de execução fiscal que tem por objeto CDA no
1.196.367.160, no valor de R$ 40.280,00 (fls. 73/74), decorrente da
aplicação de multa administrativa em razão de suposta irregularidade
consistente na falta de utilização de mecanismos para assegurar a proibição
da oferta, fornecimento e consumo de bebida alcoólica por menores de 18
anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada em São
Paulo-SP, entre as seleções da Holanda e Chile, realizada em 23.06.2014.
Ao que consta, o auto de infração no 030166 foi
lavrado pelo Grupo de Vigilância Sanitária I da Capital, subordinado à
Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que a embargante “deixou de utilizar
mecanismos para assegurar a proibição da oferta, fornecimento e consumo de
bebida alcoólica por menores de 18 (dezoito) anos de idade, nos espaços com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
oferecimento (digo) oferta de bebida alcoólica liberada, sem restrição aos
frequentadores das áreas VIPs, camarotes e lounges, na sede Arena São
Paulo, no jogo da Copa do Mundo FIFA Brasil/2014, entre as seleções da
Holanda e Chile. Foi constatado, no momento da inspeção, que o fornecimento
de bebidas alcoólicas era realizado sem exigência de identificação, não era
solicitado documento oficial de identidade que comprovasse a maioridade dos
frequentadores com aparência jovem” (fls. 133 e 210).
Com base nesses fatos, a embargante infringiu o
disposto no art. 2o, inciso III, da Lei Estadual no 14.592/11, a saber:
Artigo 1o - Fica proibido, no Estado de São Paulo, vender,
ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade.
Parágrafo único - A proibição estabelecida no caput
compreende a do uso de bebidas alcoólicas como premiação aos menores de 18
(dezoito) anos de idade em quermesses, clubes sociais, instituições filantrópicas, casas
de espetáculos, feiras, eventos ou qualquer manifestação pública.
Artigo 2o - A proibição prevista no artigo 1o desta lei
implica o dever de cuidado, proteção e vigilância por parte dos empresários e
responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, fornecedores de produtos ou
serviços, seus empregados ou prepostos, que devem:
I
-
afixar
avisos
da
proibição
de
venda,
oferta,
fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos, em tamanho e local de ampla
visibilidade, com expressa referência a esta lei e ao artigo 243 da Lei federal no 8.069,
de 13 de julho de 1990, constando a seguinte advertência:
A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA
QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE;
II - utilizar mecanismos que assegurem, no espaço físico
onde ocorra venda, oferta, fornecimento, entrega ou consumo de bebida alcoólica, a
integral observância ao disposto nesta lei;
III - zelar para que nas dependências de seus
estabelecimentos comerciais não se permita o consumo de bebidas alcoólicas
por pessoas menores de 18 (dezoito) anos.
§ 1o - Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste
artigo serão afixados em número suficiente para garantir sua visibilidade na totalidade
dos respectivos ambientes, conforme regulamentação a ser expedida pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
Executivo.
§ 2o - Nos estabelecimentos que operam no sistema de
autosserviço, tais como supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, as
bebidas alcoólicas deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, distintos
dos demais produtos expostos, com a afixação da sinalização de que trata o inciso I
deste artigo no mesmo espaço.
§ 3o - Além das medidas de que trata o inciso II
deste artigo, os empresários e responsáveis pelos estabelecimentos
comerciais e seus empregados ou prepostos deverão exigir documento oficial
de identidade, a fim de comprovar a maioridade do interessado em consumir
bebida alcoólica e, em caso de recusa, deverão abster-se de fornecer o
produto.
§ 4o - Cabe aos empresários e responsáveis pelos
estabelecimentos comerciais e aos seus empregados ou prepostos comprovar à
autoridade fiscalizadora, quando por esta solicitado, a idade dos consumidores que
estejam fazendo uso de bebidas alcoólicas nas suas dependências.
§ 5o - vetado.
Sem razão, contudo.
Como se vê, muito embora o art. 2o, § 3o, da Lei no
14.592/11 exija a comprovação da maioridade do interessado em obter bebida
alcoólica de forma genérica, a lei proíbe o fornecimento apenas aos menores
de 18 anos. Não há, é preciso sublinhar, qualquer restrição ao comércio de
bebidas alcoólicas entre maiores de dezoito anos, ainda que tenham aparência
de serem mais jovens.
Isso implica dizer que a menoridade - e não a
aparência de menoridade - é elemento objetivo essencial à caracterização da
infração. Impõe-se, pois, a identificação do consumidor, sem o que o autuado
não tem como se defender.
O auto de infração impugnado não apenas deixou de
identificar os consumidores como nem sequer afirma que essas pessoas eram,
de fato, menores de 18 anos, limitando-se à constatação de que “não era
solicitado documento oficial de identidade que comprovasse a maioridade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
frequentadores com aparência jovem”. A embargante foi autuada, em outras
palavras, por vender bebida alcoólica a pessoas que talvez tivessem menos
de 18 anos, o que não condiz com o texto legal.
Por essa simples razão, verifica-se que a autuação
não pode subsistir, até porque não contém um mínimo de especificidade e
determinação que permita à embargante impugná-lo (por exemplo, com a
indicação de localização e horário aproximado no qual visualizou uma pessoa
com aparência jovem obtendo bebida alcoólica, seria possível consultar a
circuito interno de câmeras de segurança para averiguação dos fatos), em
flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório trata-se,
no caso concreto, de uma multa aplicada em uma partida realizada na Arena
São Paulo, um dos maiores estádios brasileiros, que conta com diversos bares
e camarotes (durante as partidas da Copa do Mundo eram, pelo menos, 62
bares, 13 bares em área VIP e 4 restaurantes), com a simples remissão, de
forma genérica e abstrata, ao estádio e o dia da partida em que supostamente
a infração teria ocorrido.
Aliás, importante ressaltar que, especificamente para
a realização do evento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação
no 13/2013 , dispondo sobre a “padronização dos procedimentos dos juizados
da infância e juventude nas comarcas-sede de jogos da Copa do Mundo de
2014 e a circulação de crianças e adolescentes no território brasileiro”,
estabelecendo-se, em seu art. 4o, que “a venda de bebidas alcoólicas nos
estádios é terminantemente proibida a menores de 18 anos de idade,
devendo, em caso de dúvida pelo vendedor, ser exigido documento de
identificação do comprador, sob pena das medidas cíveis e criminais cabíveis”
(fls. 33/37).
Por meio da Portaria Conjunta no 01/2013 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, referida Recomendação foi adotada pelos
Juízes de Direito das Varas da Infância e da Juventude da Comarca da Capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
(fls. 39/45).
Desta feita, não se afigura possível num evento de
grande porte, tampouco razoável, com base em interpretação conferida ao art.
2o, inciso III e §3o, da Lei Estadual no 14.592/11, que deva ser exigido o
documento de identidade de todo e qualquer interessado (com aparência
jovem critério deveras subjetivo) em consumir bebida alcoólica. Obviamente
que a lei estadual deve ser interpretada de maneira adequada, em conjunto
com a Recomendação no 13/2013, editada especialmente para o evento,
limitando-se a exigência de documento de identificação apenas aos casos de
dúvida pelo vendedor.
Ora, se os próprios juízes da infância e da juventude,
que estão incumbidos de conferir proteção integral às crianças e adolescentes,
por intermédio de Plantão Judiciário durante as partidas da Copa do Mundo de
2014, condicionaram tal exigência às hipóteses de dúvida, não cabia à
autoridade fiscalizatória agir de maneira indiscriminada e genérica.
Não
fosse
suficiente,
diferentemente
do
que
consignou a r. sentença, reputo que as áreas fiscalizadas pelos agentes do
Plantão Judiciário coincidem com as áreas vistoriadas pela autoridade
sanitária, uma vez que, conforme esclarecido pela embargante (fls. 218/219),
as áreas de hospitalidade eram, precisamente, as áreas VIPs, camarotes e
lounges (a Vara da Infância chamou de 'áreas de hospitalidade' porque esse
foi o nome utilizado pelos organizadores do evento, por se tratar de locais com
um serviço diferenciado, e essas áreas ficavam localizadas exatamente nos
camarotes ou eram delimitadas em lounges privativos de determinadas
arquibancadas). Assim, observa-se que, no mesmo dia e local, o Plantão
Judiciário da Vara da Infância e da Juventude realizou vistoria, não apurando o
consumo de álcool por menores (ata de fls. 63), o que reforça ainda mais a
insubsistência da infração debatida, razão pela qual a reforma da sentença é
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
Confira-se, a esse respeito, recente precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça, adotados os seus fundamentos como ratio
decidendi:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO
COMUM
ATO
ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO VÍCIOS NULIDADE. Auto de
infração lavrado pela venda de bebida alcoólica a
pessoa com aparência de menor da idade. Necessária identificação do consumidor para
aferição de sua menoridade, elemento objetivo da
infração.
Penalidade
aplicada
sem
a
devida
justificativa. Ato administrativo maculado. Auto de
infração anulado. Pedidos procedente. Sentença
reformada. Recurso provido” (9a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1049500-92.2019.8.26.0053, j.
25/08/2020, rel. Des. Décio Notarangeli).
Seguem, no mesmo sentido, outros julgados:
“ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Auto de
Infração por permitir o estabelecimento comercial
consumo de bebida alcóolica por menores de 18
anos (art. 1o, da Lei Estadual no. 14.592/11) -
Descrição genérica do ato infracional praticado, sem
efetiva constatação da idade das pessoas que
aparentavam ser menores de idade, bem como da
espécie de bebida que consumiam no momento da
fiscalização Incerteza na ocorrência do fato que não
permite
subsistência
da
autuação
Motivação
deficiente do ato que impossibilita o direito de
defesa da autuada - Ratificação dos fundamentos da
r. sentença de procedência (art. 252, RITJSP)
Recurso
fazendário
não
provido”
(Apelação
no
1033962-08.2018.8.26.0053,
8a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Ponte Neto, j. 05/07/19).
“Multa Administrativa. Anulação. Compra de bebida
alcoólica por pessoa que poderia ter menos de
dezoito anos de idade sem exigir a exibição de
documento de identidade oficial para comprovar a
maioridade. Lei Estadual no 14592/2011, artigo2o, §
3o. Todavia, se os agentes fiscais presenciaram a
venda de bebidas alcoólicas a pessoas que poderiam
ter menos de dezoito anos de idade, deveriam ter
interpelado essas pessoas e exigido a exibição de
documento oficial para comprovar a idade, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
para impedir que saíssem com bebida alcoólica do
estabelecimento
sem
comprovar
a
maioridade.
Assim, haveriam de mencionar no auto de infração
quantas foram as ocorrências dessa natureza, a
identificação de cada uma dessas pessoas, os
documentos que apresentaram para se identificar e
as datas de nascimento que eles consignam, ou se
mencionaram não portar documento oficial de
identificação ou eventual recusa em apresenta-lo.
Isto porque não seria razoável que os estabelecimentos fossem obrigados a exigi
comprovação de maioridade nos casos de ser
evidente essa condição e porque a evidência ou não
dessa condição, nas situações consideradas pelos
fiscais, não pode ser baseada apenas e tão somente
na apreciação subjetiva dos fiscais, de modo que
somente com a identificação das pessoas e a
indicação das datas de nascimento seria possível
determinar se efetivamente tinham idades abaixo ou
próximas de dezoito anos para caracterizar a falta
do estabelecimento em exigir a comprovação da
idade. À falta, portanto, dessa identificação, anula-
se o auto de infração e a multa correspondente, com
inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho adicional
exigido pelo recurso, para quinze por cento do valor
atualizado da causa. Recurso provido” (Apelação no
1013851-71.2016.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 29/03/17).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar
procedentes os embargos à execução fiscal, com a anulação da CDA
no 1.196.367.160 e do auto de infração no 030166, imposto no
processo administrativo no 001/0711-000683/2014, autorizando-se o
levantamento do depósito judicial e exclusão definitiva da penalidade
no cadastro de reincidência da embargada, extinguindo-se, por fim, a
respectiva execução fiscal. Em razão da sucumbência, condeno a
embargada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001007-75.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 25420 - ahc
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator